Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INCREMENTO NAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ENCARGO NO PATAMAR ANTERIORMENTE FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Pensão alimentícia. Alteração do valor fixado. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas nas possibilidades de quem a fornece e nas necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe.
2 – Revisional de alimentos. Aumento das necessidades. Ausência de comprovação. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe. Ausente a comprovação por parte dos alimentandos, no sentido de que tiveram incremento em suas despesas mensais, revela-se inviável a majoração dos alimentos fixados anteriormente em sentença, ademais se desacompanhada da prova de que ao alimentante sobreveio melhora na condição financeira.
3 – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
r